Tribunal: STF
Processo: ARE 1270116
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DA IMPETRANTE MANDADO DE SEGURANÇA DIRETORA DE ESCOLA PRETENSÃO DE QUE O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE DIRETORA SEJA CONSIDERADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL SEGURANÇA DENEGADA MANUTENÇÃO. Impetrante que assumiu cargo de diretora de escola por provimento originário. Servidora que não faz parte da carreira do magistério. Art. 40, §5º, da C.F. Entendimento sedimentado pelo S.T.F., com o julgamento da ADI nº 3.772/DF. Precedentes desta Corte Bandeirante. Inexistência de direito líquido e certo. Sentença mantida Recurso desprovido” (fl. 9, vol. 17).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado § 5º do art. 40 da Constituição da República ao argumento de que o “acórdão combatido neste recurso conferiu interpretação equivocada (...) sobre a extensão da aposentadoria especial do magistério de que trata o artigo 40 § 5°, CF, ao negá-la à recorrente que iniciou sua vida profissional como professora de creche e depois passou a exercer cargo de diretora, que exige, segundo lei do próprio ente público empregador (Município de Sorocaba) tanto formação quanto experiência de professor” (fl. 20, vol. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência, no caso, das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 12, vol. 22).
    A agravante sustenta que “a r. decisão que inadmitiu o prosseguimento do Recurso Extraordinário deve ser reformada, uma vez que a interposição do recurso observou todos os pressupostos e requisitos exigidos pela Constituição e pelas normas infraconstitucionais e não violou o enunciado das súmulas 280 e 279 do C. Supremo Tribunal Federal (STF)” (fl. 15, vol. 22).
    Assevera que “as razões para a reforma do acórdão foram baseadas na violação do disposto no artigo 40, 5°, da Constituição Federal e em nenhum momento foi calcado em análise de direto local” (fl. 16, vol. 22).
    Salienta que “a recorrente (...) deixou claro em suas razões recursais que não pretende que haja reanálise de questões fáticas ou de provas e que, portanto, não há violação ao enunciado da Súmula 279 de STF, motivo pelo qual a r. decisão de fls. 903 deve ser reformada e o recurso extraordinário de fls. 526/540 deve ter seu trânsito acolhido” (fl. 17, vol. 22).
    Pontua que, “ao se analisar a fundamentação da decisão do ADI 3772, não se encaixa a interpretação conferida pelo acórdão de fls. 515/523. Aliás, é até desarrazoado dizer que um professor em desvio de função atuando como diretor goza de aposentadoria especial e o próprio diretor que necessitava ser professor para chegar a tal cargo e que exerce igualmente função de magistério, não faça jus à benesse” (fl. 23, vol. 22).
    Ressalta que “esta Corte não fez a distinção afirmada pelo acórdão guerreada pois em nenhum momento se falou na exclusão dos que não tem investidura originária no cargo de professor, questão meramente formal. O que importa são as funções realizadas pois os Ministros visaram dar interpretação ampliativa à aposentadoria especial para valorizar todos os profissionais do magistério, excluindo apenas os especialistas em educação que exercem mera administração profissionalizada, sem ter qualificação de professor” (fl. 5, vol. 23).
    Argumenta que “tal cargo de direção, vale dizer, não era mera função técnica, dissociadas das funções de magistério, tanto que é exigência legal para assumi-lo tanto formação quanto experiência de professora'. Portanto, sequer há de se perquirir fatos ou provas acerca das funções realizadas pela recorrente na condição de diretora, sendo fato notório que exerceu funções de magistério” (fl. 6, vol. 23).
    Reforça que “a interpretação adotada pelo Tribunal de Justiça no caso da recorrente viola o disposto no artigo 40 § 5° da Constituição Federal, atentando contra a valorização dos profissionais do magistério. Afinal, função de direção é função de magistério e independentemente de aspectos formais do cargo, a concessão de aposentadoria especial à recorrente é medida de rigor” (fl. 8, vol. 23).
    Pede “seja recebido, conhecido e processado o presente Agravo, e ao final lhe seja dado total provimento para o fim de destrancar o Recurso Extraordinário, a ser conhecido e processado, bem como, estando em termos, que seja julgado e provido para reformar o v. acórdão, julgando totalmente procedente a ação em relação à agravante” (fl. 9, vol. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou ser a agravante ex-professora que ingressou, por provimento originário, na carreira de diretora de escola, não beneficiada com a aposentadoria especial, prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República:
    “A controvérsia cinge-se em torno do direito da impetrante, diretora de escola infantil, perceber aposentadoria especial, garantida aos servidores que exercem a função de magistério. 
    Sobre o tema, a Constituição Federal, em seu artigo 40, estabelece regime especial para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (…)
    Neste ponto, importante destacar que, não obstante o enunciado da Súmula 726 do Supremo Tribunal Federal, com o advento da Lei Federal nº 11.301/2006, que alterou o art. 67, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os limites da noção acerca do ‘tempo de efetivo exercício das funções de magistério’ foram ampliados. (…)
    Ressalte-se, todavia, que ao analisar a extensão da expressão ‘funções de magistério’, contida na legislação supracitada, o S.T.F., quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF, adotou interpretação conforme para assentar que os professores que tenham exercido, ou estejam exercendo, os cargos de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também fariam jus ao benefício da aposentadoria especial(...)
    Verifica-se, assim, duas situações: (i) a do docente de carreira que ao longo de sua vida funcional chega a ocupar cargos de assessoramento, coordenação ou direção em estabelecimentos de ensino básico, permanecendo, porém, inalterado seu vínculo como a carreira de professor; (ii) a do professor que exonera-se da carreira para assumir nova função por força de aprovação em concurso para provimento de cargo específico de direção de estabelecimento de ensino, rompendo, portanto, seu vínculo com a carreira de professor, inobstante a nova função estar incluída dentre as de magistério.
      Tal distinção é importante, porquanto apenas os servidores da primeira situação (não rompimento do vínculo com a carreira de professor) contabilizarão o tempo que eventualmente exerceram na função de direção para fins da aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da Constituição Federal, nos termos do decisum retro proferido pelo S.T.F.. 
    Na hipótese dos autos, a impetrante se enquadra na segunda situação, eis que incontroverso que, no ano de 1993, foi investida no cargo de diretora de escola infantil, após aprovação em concurso público promovido pelo Município de Sorocaba, situação que se perdura até os dias atuais. 
    Vale dizer, tem-se que o exercício da função de Diretora da impetrante se deu mediante investidura originária, e não decorrente da carreira do magistério.
      Ademais, poderia a apelante comprovar nos autos que efetivamente realizou atividades relacionadas com a carreira de magistério, informando, por exemplo, quais são as suas atividades diárias, mas não o fez. 
    Portanto, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal impôs que o servidor que exerça cargo de direção seja professor de carreira, requisito este não satisfeito pela impetrante, incabível o reconhecimento do direito à benesse constitucional” (fls. 10-13, vol. 17).
    No acórdão recorrido, ao analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição, o Desembargador relator não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que “as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (DJe 27.3.2009).
    Sobre essa controvérsia, esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.114.725, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
    “(...) verifica-se que o tribunal a quo deixou claro que, no caso, o tempo prestado como diretora de escola não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial, porquanto a benesse apenas é concedida em caso de titular de cargo de professor, no exercício de função temporária de direção, o que não é o caso da impetrante, que foi nomeada titular do cargo efetivo de diretora de escola, deixando a carreira de professora. Consignou, ainda, que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial“ (Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).
    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.111.653-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF.III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.114.725-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5 º, da Constituição, deve ser levado em conta que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 2. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o exame de fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.065.966 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora